Tribunal: TJES
Processo: 5008045-69.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008045-69.2024.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: DILMA SOARES PATEZ
SUSCITADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DIVERGENTE ENTRE JUÍZOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência suscitado em razão de sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Comum no julgamento do Processo nº 0001811-17.2015.8.08.0019. A suscitante deixou transcorrer in albis o prazo para justificar o cabimento da presente ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais que configuram o conflito de competência, conforme preceitua o art. 66 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 66 do CPC exige, para a configuração de conflito de competência, a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se declarem competentes ou incompetentes ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos.

No caso, inexiste manifestação de dois juízos declarando-se competentes ou incompetentes ou qualquer controvérsia processual entre juízes.

O conflito de competência, por sua natureza, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar a competência fixada na sentença, devendo eventuais discordâncias da parte ser dirimidas pelas vias processuais adequadas.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES afirma que o conflito de competência exige efetiva discordância manifesta entre juízos, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência não conhecido.

Tese de julgamento
:

O conflito de competência exige a existência de manifestação expressa de dois ou mais juízos declarando-se competentes ou incompetentes ou controvérsia sobre a reunião ou separação de processos.

O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para questionar decisão judicial que fixa competência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 66.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no CC 139.106/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 19/08/2015, DJe 31/08/2015.

STJ, AgInt no CC 139.846/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13/12/2017, DJe 16/02/2018.

TJES, Embargos de Declaração CC 100170038697, Rel. Presidente do TJES, Tribunal Pleno, j. 19/07/2018, DJe 07/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Conflito de Competência, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5008045-69.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
DILMA SOARES PATEZ

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito de Competência Cível suscitado por Dilma Soares Patez em razão de sentença proferida nos autos do Processo nº 0001811-17.2015.8.08.0019, no âmbito da qual o MM Juiz da Vara Única de Ecoporanga julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência da Justiça Comum para seu julgamento.

Intimado para justificar o cabimento da presente ação, a Suscitante
deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Pois bem. O art. 66 do Código de Processo Civil estabelece que há conflito de competência quando existirem 02 (dois) ou mais Juízes:
(i)
declarando-se competentes,
(ii)
considerando-se incompetentes ou, ainda, quando
(iii)
surgir controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

No caso em julgamento, não há dois Juízes declarando-se competentes ou incompetentes, nem tampouco controvérsia entre dois Juízes a respeito de reunião ou de separação de processos, posto que não foi juntada aos autos manifestação judicial nesse sentido.

Sobre o tema, assim disserta a doutrina:

“(...) Todo juiz é o primeiro juiz de sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz). Havendo discordância entre dois ou mais juízos a respeito da competência para determinada causa, todavia, surge a necessidade de um órgão jurisdicional superior decidir qual é o juízo competente.
O incidente processual que serve para tanto é o conflito de competência. Para que haja conflito de competência tem de haver real e efetiva discordância entre os juízes devidamente revelada nos autos
(STJ, 3ª Seção, CC 77.818/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 25.04.2007, DJ 14.05.2007, p. 247). (...).” (In “Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo”. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, p. 169)

Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
Para caracterizar-se o conflito de competência é indispensável a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar a mesma demanda.
A petição inicial do incidente retrata hipótese substancialmente diversa”
(AgRg no CC 139.106/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015).

No mesmo sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS QUE AUTORIZAM O ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em sessão realizada em 15.03.2018, o e. Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, não conheceu do Conflito de Competência manejado pela parte Embargante, ante a constatação de inexistência de conflito, seja positivo, seja negativo, entre os Juízos suscitados, que justifique a necessidade de pronunciamento desta Corte de Justiça Estadual, pois cada um atuou em momento próprio, conforme sua esfera de competência.
[...] (TJES, Embargos de Declaração CC, 100170038697, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 951 CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS JUÍZOS SUSCITADOS. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A nova codificação processual civil assenta, em seu artigo 951, que o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.
Todavia, ainda que a parte (autor ou réu) tenha legitimidade para suscitar conflito de competência, somente poderá fazê-lo quando houver efetivo conflito de competência entre os juízos que aceitam ou recusam a competência para o julgamento da causa, nos moldes como preceitua o art. 66 do CPC/2015.
[...] 3. Conflito não conhecido. (TJES, Conflito de Competência, 100170038697, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)

In casu
, como já mencionado, não há conflito de competência negativo ou positivo entre dois Juízes que justifique a instauração do presente incidente.

Ocorre que eventual discordância da parte acerca da competência para processar e julgar uma ação deve ser impugnada pelas vias processuais próprias, não dando ensejo à instauração de conflito de competência, que possui requisitos legais próprios e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO POSITIVO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. [...].
II - Verifica-se não haver conflito positivo ou negativo entre Juízos, sendo inviável o conhecimento do presente incidente, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade. III - Para a caracterização do conflito de competência é necessário que os juízos divirjam a respeito da competência para exame de uma mesma demanda ou sobre a reunião ou separação de processos. IV - O conflito de competência não é meio idôneo ao julgamento do mérito da causa, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
[...] (STJ, AgInt no CC 139.846/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 16/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA CÍVEL E TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS A RESPEITO DA COMPETÊNCIA PARA EXAME DA AÇÃO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistem dois juízos acolhendo, ou declinando, a competência para enfrentar a demanda proposta pela suscitante na origem, o que, no presente caso, descaracteriza o alegado conflito. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o incidente de conflito de competência não pode ser usado como sucedâneo recursal.
Precedentes. Conflito não conhecido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no CC 150.026/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017)

Desse modo, não havendo conflito positivo ou negativo entre Juízos, é inviável o conhecimento do presente incidente, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade.

Face o exposto,
não conheço do presente Conflito de Competência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

Este é o voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, não conhecer do conflito de competência.